Tribunal: TJBA
Processo: 8049071-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049071-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO ESTABELECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença aforado pelo Agravante, reduziu o valor global das
astreintes
de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente ao teto fixado na decisão que deferiu a tutela de urgência rogada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir qual o valor das
astreintes
que deve ser executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória exerce natureza jurídica coercitiva e persuasiva, de caráter subsidiário, cujo objetivo é assegurar o cumprimento da ordem judicial que resguarda o bem jurídico objeto da decisão, inibindo ações de descumprimento à obrigação imposta pelo órgão jurisdicional. Desse modo, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser fixada de modo que a parte prefira cumprir a obrigação a pagá-la. Incidirá a multa apenas caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória.

4. No caso
sub judice
, observa-se que a Magistrada
a quo
, na decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo demandante, fixou a multa cominatória em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Posteriormente, ante a recalcitrância da parte ré, majorou o valor diário para R$ 1.000,00 (mil reais), elevando o teto para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No cumprimento de sentença, o recorrente pleiteou a execução do valor global de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). A Magistrada limitou a multa ao teto inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desconsiderando a decisão que havia majorado o limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. A decisão que majorou o teto da multa para R$ 50.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a parte ré reiteradamente descumpriu a ordem judicial.

6. A obtenção de valor final expressivo a título de multa cominatória, decorrente do decurso do tempo, associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a redução em valor inferior ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a limitação do valor global das
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao teto fixado pelo juízo
a quo
na fase de conhecimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8049071-77.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
LEONARDO RIOS OLIVEIRA
,
e como agravada
FACS SERVI
Ç
OS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.